Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-31.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-31.2019.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA, RUTH LEA SANTOS DE JESUS APELADO: VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s):MARCIO TOMAZI ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO CONGELADO EM AGOSTO DE 2008 ATÉ EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF E DO RE 565.714/SP. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, no qual se determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado com base no valor do salário mínimo vigente em agosto de 2008, mantido nominalmente até a edição de lei municipal que estabeleça base de cálculo constitucionalmente adequada. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, defendendo que a base de cálculo deveria corresponder ao salário-base do servidor, conforme decidido na sentença de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade, especialmente diante da adoção do salário mínimo congelado em agosto de 2008, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A contradição apta a justificar a oposição do recurso deve ser interna ao próprio julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis dentro da decisão. 5. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer a inconstitucionalidade material de lei municipal que fixou o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 6. Em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, especialmente a Súmula Vinculante nº 4 e o entendimento firmado no RE 565.714/SP, não é permitido ao Poder Judiciário substituir o indexador previsto em lei por outro parâmetro, sob pena de atuação como legislador positivo. 7. A solução adotada consistiu na manutenção do valor do salário mínimo vigente em agosto de 2008, congelado nominalmente até que o ente federativo edite norma que estabeleça base de cálculo constitucionalmente adequada. 8. A alegação de divergência com julgados de outras Câmaras deste Tribunal não configura contradição interna no acórdão, tampouco pode ser examinada em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à uniformização jurisprudencial. 9. Evidencia-se, portanto, que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado no julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Reconhecida a inconstitucionalidade de norma que fixa o salário mínimo como base de cálculo de vantagem remuneratória, não pode o Poder Judiciário substituir o indexador por outro parâmetro, devendo ser observado o congelamento do valor do salário mínimo em agosto de 2008 até a edição de lei que estabeleça base de cálculo constitucionalmente adequada.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CF/1988, art. 7º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE nº 565.714/SP, Tribunal Pleno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000578-31.2019.8.05.0231, sendo Embargante Valmir Francisco dos Santos e Embargado Município de São Desidério, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator